Tribunal: TJDFT
Processo: 0702778-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Vistos etc. Consoante consulta aos autos pertinentes à ação de repactuação de dívidas de origem, o ilustrado juiz da causa, após o aviamento do vertente agravo e a apreciação da antecipação de tutela recursal postulada pelo agravante, reapreciara o pedido de tutela de urgência que formulara, deferindo-o, para determinar “que, na pendência da lide, o réu se abstenha de descontar mensalmente o valor até o teto de 30% dos proventos líquidos do Requerente”[1]. Diante do havido, o agravante fora devidamente intimado para esclarecer se ainda persistia seu interesse no exame do vertente recurso, no entanto, permanecera inerte[2]. Sob essa realidade, a reconsideração da decisão agravada repercute, pois, neste agravo, deixando-o carente de objeto, prejudicando-o, restando a inconformidade manifestada pelo agravante irreversivelmente superada e prejudicada, pois já insubsistente o provimento submetido a reexame. Esteado nesses argumentos e lastreado no artigo 1.019 combinado com o artigo 932, inciso III, do estatuto processual, nego, ante a inequívoca evidência de que restara carente de objeto, portanto irreversivelmente prejudicado, conhecimento ao vertente agravo de instrumento. Sem custas. Preclusa esta decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília-DF, 24 de maio de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID Num. 192582750 (fls. 362/366), Ação de Repactuação de Dívidas no 0744760-18.2023.8.07.0001. [2] ID Num. 58995651 - Certidão